Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800097-68.2021.8.14.0000
PACIENTE: FILIPE RICARDO CASTRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO PACIENTE DE SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERIMENTO FORMULADO PELO RMP FORA GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO DESFUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
, QUE SERIA VEDADA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO JÁ APRECIADA POR ESTE COLEGIADO.

- A defesa asseverou que o requerimento formulado pelo RMP de afastamento cautelar do paciente de suas funções, como policial militar, encontra-se genérico e sem fundamentação idônea, não havendo fundamentação na decisão cautelar de suspensão das atividades profissionais do paciente de policial militar, no que tange ao policiamento ostensivo de rua, sendo permitido o serviço interno nas unidades militares (CPP, art. 319, VI), limitando-se a autoridade coatora a reproduzir aqueles argumentos genéricos utilizados no requerimento de afastamento cautelar (fundamentação
per relationem
), o que é vedado.

- Contudo, essa matéria é mera reiteração do que decidido por este colegiado, em anterior impetração, de minha relatoria (HC nº
0807360-88.2020.8.14.0000), em que o colegiado refutou, à unanimidade, essa tese defensiva em sessão realizada dia 31/08/2020, por meio de videoconferência.

EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Diante das informações do juízo coator, não vislumbro excesso de prazo à conclusão do PIC, ponderando que o paciente não se encontra preso preventivamente, mas apenas privado de realizar ronda ostensiva de rua desde fim de junho de 2020, não havendo, dentro de um critério de razoabilidade e de proporcionalidade, excesso de prazo a ser reconhecido, ainda mais porque, segundo o juízo, na última decisão de prorrogação da medida cautelar e não juntada a estes autos, prorrogou, em 21/01/2021, essa cautelar decretada por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o Ministério Público Militar possa concluir o Procedimento Investigatório Criminal e adotar a medida que couber, como oferecer denúncia, promover o seu arquivamento ou requerer novas diligências, podendo, nesta oportunidade, requerer nova prorrogação da medida, demonstrando a necessidade e utilidade da mesma para as investigações ou instrução processual penal e, acaso, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não havendo requerimento do Ministério Público requerendo a prorrogação da medida cautelar em apreço, determinou que fosse oficiado aos comandos a que serve o paciente informando que não mais subsiste a mesma.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento dos Órgãos Públicos não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19, o que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para revogação de medida cautelar/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
FILIPE RICARDO CASTRO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar nos autos do processo nº 0002287-53.2020.8.14.0200.

Os impetrantes afirmam que ao, serem deferidas medidas cautelares em junho de 2020, fora dado prazo de 60 dias para conclusão do procedimento investigatório criminal, concedido, em seguida, mais 30 dias, e não encerrado ainda,
em claro excesso de prazo.

Aduzem que o
requerimento formulado pelo RMP
de afastamento cautelar do paciente de suas funções, como policial militar, encontra-se
genérico e sem fundamentação idônea
. Suscitam, assim,
constrangimento ilegal, porque inexiste fundamentação na decisão cautelar de suspensão das atividades profissionais
do paciente de policial militar, no que tange ao policiamento ostensivo de rua, sendo permitido o serviço interno nas unidades militares (CPP, art. 319, VI), limitando-se a autoridade coatora a reproduzir aqueles argumentos genéricos utilizados no requerimento de afastamento cautelar
(fundamentação
per relationem
), o que é vedado.

Por tais razões, requerem
liminar
e, no
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-103.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0807360-88.2020.8.14.0000 (fl. 106 ID nº 4287755).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 106-108 ID nº 4292236), as quais foram prestadas às fls. 115-121 (ID nº 4352296), colacionando documentos de fls. 122-147. Solicite
informações complementares
(fls. 148-150 ID nº 4352953), as quais foram prestadas satisfatoriamente às fls. 156-157 (ID nº 4367376), juntando documento de fl. 158.

Indeferi a liminar
(fls. 159-162 ID nº 4370703).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 169-172 ID nº 4500308).

A defesa requereu, em 27/02/2021, às 08h18,
retirada de pauta e reinclusão na próxima
, pois não
“conseguimos de forma alguma realizar pedido de sustentação oral no sistema Push, estava dando erro no sistema, desta feita requer a retirada de pauta do presente Habeas Corpus prevista para o dia 1º de março de 2021 e a inclusão em pauta posterior do dia 08 de março de 2021”
. Colocada a questão em mesa durante a sessão, o
colegiado indeferiu
o pedido, por ausência de prova do alegado, tendo ponderada a Secretária da Seção que não houve nenhum comunicado desse fato ou registro à Secretaria da Seção ou de Informática, conforme orientação inserta no site desta Corte aos advogados.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT SUSCITADA DE OFÍCIO

Suscito essa preliminar de ofício.

A defesa asseverou que o
requerimento formulado pelo RMP
de afastamento cautelar do paciente de suas funções, como policial militar, encontra-se
genérico e sem fundamentação idônea
, não havendo
fundamentação na decisão cautelar de suspensão das atividades profissionais
do paciente de policial militar, no que tange ao policiamento ostensivo de rua, sendo permitido o serviço interno nas unidades militares (CPP, art. 319, VI), limitando-se a autoridade coatora a reproduzir aqueles argumentos genéricos utilizados no requerimento de afastamento cautelar
(fundamentação
per relationem
), o que é vedado.

Contudo, essa matéria é mera reiteração do que decidido por este colegiado, em anterior impetração, de minha relatoria (HC nº
0807360-88.2020.8.14.0000), em que o colegiado refutou, à unanimidade, essa tese defensiva em sessão realizada dia 31/08/2020, por meio de videoconferência, restando o acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO PACIENTE DE SUAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE MAIS DE DUAS TONELADAS DE COCAÍNA. DESVIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, HONRA, PUNDONOR MILITAR, HIERARQUIA E DISCIPLINA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

- Rejeito essa preliminar de não conhecimento do writ suscitada pela Procuradoria de Justiça, eis que a medida cautelar de afastamento do paciente de suas atividades ostensivas como policial militar, lastreada no art. 319, VI, do CPP, afeta uma das facetas do seu direito de ir e vir, já que o impossibilita de acessar seu local tradicional de trabalho e exercer seu labor em sua plenitude.

- Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos do PIC nº 002/2020-MP/2ª PJM, no dia 12/05/2020, uma GU da PM/PA teria apresentado na unidade policial da Vila dos Cabanos/PA, 2.333 (dois mil, trezentos e trinta e três) tabletes de cocaína, os quais pesaram pouco mais de 2,6 toneladas, a maior apreensão realizada no estado. Dois dias depois, em 14/05/2020, policiais militares, dentre eles o paciente, teriam se apoderado de considerável quantidade da mencionada droga que, por sua vez, não foi devidamente apresentada, sendo, portanto, desviada, configurando-se, em tese, o crime de peculato militar (art. 303, CPM), razão pela qual, o RMP, requereu o afastamento cautelar do paciente de suas atividades ostensivas como policial militar, em requerimento devidamente fundamentado (fls. 134-138 ID nº 3398109).

- Ao acolher esse pedido cautelar formulado pelo RMP de afastamento cautelar do paciente de suas atividades de policiamento ostensivo, a autoridade coatora teceu argumentos concretos e plausíveis, de maneira fundamentada e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, diante da gravidade em concreto das condutas investigadas, visando-se a resguardar a instrução processual, garantir a honra, o pundonor militar, a hierarquia e a disciplina, autorizando atividades internas nas unidades militares, conforme determinação do comando a que serve o paciente.

-
Percebe-se, pois, que a medida cautelar combatida apresenta fundamentação específica que demonstra a necessidade e adequação de medida imposta no caso concreto. Ademais, a fundamentação per relationem, ainda que utilizada em parte, é amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.”

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto à tese de excesso de prazo à conclusão do procedimento investigatório criminal.

Segundo as informações da autoridade coatora e dos autos do PIC nº 002/2020-MP/2ª PJM, no dia 12/05/2020, uma GU da PM/PA teria apresentado na unidade policial da Vila dos Cabanos/PA, 2.333 (dois mil, trezentos e trinta e três) tabletes de cocaína, os quais pesaram pouco mais de 2,6 toneladas, a maior apreensão realizada no estado. Dois dias depois, em 14/05/2020, policiais militares, dentre eles o paciente, teriam se apoderado de considerável quantidade da mencionada droga que, por sua vez, não foi devidamente apresentada, sendo, portanto, desviada, configurando-se, em tese, o crime de peculato militar (art. 303, CPM). Após o cumprimento de busca e apreensão para se coletar elemento de prova, o RMP, requereu o afastamento cautelar do paciente de suas atividades ostensivas como policial militar. O juízo coator acolheu esse pleito em 23/06/2020.

A defesa do paciente apresentou pedido de revogação dessa medida cautelar e, após o parecer desfavorável do RMP em 12/11/2020, o pleito restou indeferido pela autoridade coatora em 18/12/2020,
in verbis
:

“DECISO

Trata-se de Procedimento investigatório criminal em que figura como investigado, entre outros, FELIPE RICARDO CASTRO DA SILVA, que teve deferida em seu desfavor medidas cautelares diversas da priso.

O investigado FELIPE RICARDO CASTRO DA SILVA apresentou petiço de fls. 133/142 e 144, e requereu a revogaço das medidas cautelares.

O Ministério Público Militar manifestou-se pelo indeferimento do pedido
(fls. 147/148),
ao fundamento de que
“
está-se diante de um caso de extrema gravidade e
que, se comprovado, aponta para a utilizaço indevida das funçes de policial militar, valendo ressaltar, inclusive, que em uma das diligências, um alto valor em dinheiro, até agora de fonte desconhecida, foi
encontrado na residência de um dos investigados, corroborando, assim, para a tese exposta por este MPM,
a qual, por sua vez, ensejou a Busca e Apreenso e, ainda, o afastamento cautelar” e destacou: “
que, no âmbito do procedimento em comento, diante do no
encaminhamento dos laudos e demais documentos, ainda no fora possível proceder com, sequer, as oitivas das pessoas envolvidas, denunciantes e investigados, de forma que, somente após esta análise, poderá este MPM se manifestar pela revogaço ou no das medidas cautelares de afastamento dos
policiais militares”.

Os crimes investigados so graves, envolvendo a apreenso de uma grande quantidade de drogas, e desvio e parte dessa droga, sendo uma investigaço complexa.

As investigaçes ainda esto em curso. Assim, penso, ainda se mostra necessária e razoável as medidas cautelares decretadas por este juízo em 23/06/2020 (fls. 59/61), que so distintas da priso.

Ante o exposto, acolho a manifestaço do Ministério Público, e mantenho as medidas cautelares decretadas em desfavor dos investigados e, consequentemente, indefiro o pedido formulado pela defesa de FELIPE RICARDO CASTRO DA SILVA, às fls. 133/142..

Dê-se ao Ministério Público para manifestaço dos documentos de fls. 151/240. Após conclusos.

Expeça-se o necessário.
Cumpra-se
.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2020.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Titular da Vara Unica da Justiça Militar do Estado do Pará”

Ao solicitar informações complementares, a autoridade coatora acerca da conclusão do PIC em apreço, assentou, em 21/01/2021, que (
fls. 156-157 ID nº 4367376)
:

“

1)

O Ministério Público Militar informou que está aguardando a juntada de laudos periciais para depois proceder a oitiva de testemunhas e dos investigados para ento concluir o procedimento investigatório criminal;

2)

Este juízo proferiu deciso na presente data prorrogando a medida cautelar decretada pela deciso de fls. 59/61 (que determinou o afastamento do paciente e dos demais investigado do policiamento ostensivo de rua) por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o Ministério Público Militar possa concluir o Procedimento Investigatório Criminal e adotar a medida que couber, como oferecer denúncia, promover o seu arquivamento ou requerer novas diligências, podendo, nesta oportunidade, requerer nova prorrogaço da medida cautelar, demonstrando a necessidade e utilidade da mesma para as investigaçes ou instruço processual penal;

3)

Foi consignado na deciso, ainda, que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, no havendo requerimento do Ministério Público requerendo a prorrogaço da medida cautelar, que se oficiasse aos comandos a que servem os investigados informando que no mais subsistiria a mesma.”

Diante das informações acima transcritas, não vislumbro excesso de prazo à conclusão do PIC, ponderando que o paciente não se encontra preso preventivamente, mas apenas privado de realizar ronda ostensiva de rua desde fim de junho de 2020, não havendo, dentro de um critério de razoabilidade e de proporcionalidade, excesso de prazo a ser reconhecido, ainda mais porque, segundo o juízo, na última decisão de prorrogação da medida cautelar e não juntada a estes autos, prorrogou, em 21/01/2021, essa cautelar decretada por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o Ministério Público Militar possa concluir o Procedimento Investigatório Criminal e adotar a medida que couber, como oferecer denúncia, promover o seu arquivamento ou requerer novas diligências, podendo, nesta oportunidade, requerer nova prorrogação da medida, demonstrando a necessidade e utilidade da mesma para as investigações ou instrução processual penal e, acaso, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não havendo requerimento do Ministério Público requerendo a prorrogação da medida cautelar em apreço, determinou que fosse oficiado aos Comandos a que serve o paciente informando que não mais subsiste a mesma.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento dos Órgãos Públicos não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19, o que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte da impetração, e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/03/2021